Tribunal: TJDFT
Processo: 0717194-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717194-39.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: AMANDA CORREIA DE MATOS REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANE CORREIA DE FREITAS AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por A. C. D. M., representada por sua genitora Adriane Correia de Freitas, contra decisão proferida em ação de conhecimento com obrigação de fazer, na qual foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela. A recorrente alega ter sido aprovada no vestibular da Universidade de Brasília – UnB, para o curso de Agronomia. Sustenta, entretanto, que, por ainda não haver concluído o ensino médio, requereu ao agravado sua matrícula em curso destinado ao avanço de estudos e avaliação de aprendizagem, pedido que foi negado sob o fundamento de ausência da idade mínima exigida para a conclusão do referido curso. Argumenta, ademais, que os princípios constitucionais que asseguram o direito fundamental à educação impedem que a idade seja utilizada como óbice ao ingresso no ensino superior. Apresenta jurisprudência em apoio à tese defendida. Requer, assim, a concessão de tutela recursal para determinar que o recorrido efetive sua matrícula no curso supletivo, viabilizando a realização das provas finais e, sendo aprovada, a expedição do certificado de conclusão do ensino médio. A tutela de urgência foi deferida pela eminente Desembargadora plantonista Ana Maria Duarte Amarante Brito, conforme decisão de id 10800237. Posteriormente, determinou-se o sobrestamento do recurso até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13). Consta da certidão de id 79155621, emitida pela Secretaria desta egrégia Turma Cível, a comunicação do trânsito em julgado do referido Incidente. Ao examinar os autos do processo de origem, verificou-se que foi proferida sentença em 22/07/2025, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, objetivando obrigação de fazer, qual seja, condenação do réu a autorizar que a autora, independentemente do requisito etário, se matricule e realize imediatamente os exames para conclusão de ensino médio em tempo hábil, e havendo aprovação, seja expedido o certificado de conclusão ou declaração equivalente, de forma a efetivar a matrícula na faculdade. A tutela de urgência foi concedida em grau recursal e foi cumprida a obrigação de fazer, bem como a autora se encontra devidamente matrícula na entidade de ensino superior (ID. 91205727.). Regularmente citada e advertida para os efeitos da revelia, a parte ré deixou de ofertar resposta no prazo legal, ocorrendo a revelia e, portanto, presumem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial. Além disso, a obrigação de fazer foi autorizada em tutela de urgência e integralmente cumprida e, havendo a matrícula da postulante na instituição de ensino superior, consolidou-se a situação fática, a qual deve permanecer inalterada, em observância ao princípio da segurança jurídica, cujo aspecto primordial é a estabilidade das relações jurídicas e respeito à legítima confiança do jurisdicionado nas decisões judiciais. Tal entendimento, inclusive, foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, que no Tema repetitivo n. 1127 firmou a tese de que “É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior.”, mas modulou o efeitos, estabelecendo que “Modula-se os efeitos do julgado para manter a consequência das decisões judiciais que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos proferidas até a data da publicação do acórdão.” Ante o exposto, julgo procedente o pedido e confirmo a tutela de urgência para condenar o requerido na obrigação de matricular a postulante e realizar imediatamente os exames para conclusão de ensino médio em tempo hábil, e havendo aprovação, seja expedido o certificado de conclusão ou declaração equivalente, de forma a viabilizar a efetivação da matrícula na faculdade. Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC). Resta, portanto, prejudicado o recurso, em razão da perda superveniente de objeto. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheço do Agravo de instrumento Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora